Tribunal: STF
Processo: Rcl 82531
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra a decisão proferida pelo Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo de Execução 0100344-94.2022.5.01.0056, por suposta ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.



    Requisitadas informações, a autoridade reclamada encaminhou ofício (Petição 105.988/2025) dando conta que:



    “Em atenção ao Ofício Eletrônico nº 14492/2025-STF, extraído na Reclamação nº 82.531 – Rio de Janeiro, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas, nos seguintes termos: 



    Nos autos do processo nº ATOrd 0100344-94.2022.5.01.0056, atualmente em fase de cumprimento de sentença, o réu foi devidamente intimado para garantir a execução no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. O referido prazo transcorreu in albis.



    Diante da inércia da parte executada, foi determinada a constrição de valores via SISBAJUD, tendo sido obtido resultado positivo com o bloqueio de quantia suficiente para satisfação do crédito exequendo. 



    Na sequência, a parte ré foi novamente intimada para, querendo, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 884 da CLT, permanecendo, contudo, silente. 



    Considerando a ausência de impugnação, foi proferida decisão judicial determinando a liberação do valor em favor da parte exequente. 



    Somente após a expedição da ordem de pagamento, a parte ré veio aos autos informar que os valores bloqueados seriam oriundos de verbas públicas vinculadas à prestação de serviços de saúde, nos termos do contrato de gestão firmado com o Poder Público. 



    Por cautela, e considerando que o alvará ainda não havia sido efetivado em favor do exequente, este Juízo reconsiderou a decisão constante do ID 8bdd3b3 e determinou a restituição dos valores ao réu HOSPITAL MAHATMA GANDHI, em virtude de se tratar de verba pública vinculada à manutenção de serviços essenciais de saúde.” (eDOC 25, ID: 7b7b19a9; grifo nosso)



    Sendo assim, verifica-se que a pretensão do reclamante já restou atendida, de modo que não mais subsiste interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via.



    Com efeito, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente